Tribunal: TCU
Processo: 016.827/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, formulada pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela Aneel e pelo MME na condução do Leilão de Transmissão 2/2022-ANEEL, tendo em vista a inclusão do Lote 6 (SE Centro) no referido Leilão e as providências visando à redução unilateral do Contrato de Concessão 59/2001 para outorga de parte de seu objeto no âmbito do citado Leilão; Considerando que a denunciante se insurge contra a eventual inclusão de lote no Leilão de Transmissão com base em atos administrativos possivelmente maculados por vícios e nulidades, bem como a tomada de decisão regulatória sem a efetiva demonstração da vantajosidade ou modicidade tarifária decorrente podendo, em tese, representar prejuízo ao interesse público; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica às peças 22 a 24, nos quais restou assente que: i) não obstante a ilegitimidade da CTEEP para apresentar denúncias perante o Tribunal, a matéria vertida nos autos reveste-se de relevância e interesse público a autorizarem a apuração dos fatos narrados; ii) o Leilão de Transmissão 2/2022 está em análise no âmbito deste Tribunal no TC Processo 014.254/2022-0 , relator Ministro Antonio Anastasia, autuado em 2/8/2022, a fim de dar cumprimento à Instrução Normativa TCU 81/2018, que trata do acompanhamento dos processos de desestatização; iii) o Leilão está previsto para ocorrer em 16 de dezembro de 2022; iv) as contribuições da CTEEP, bem como as de outros agentes no mesmo sentido (ABRATE, Eletrobras e Chesf), foram objeto de análise na Nota Técnica 35/2022-SELSCT/ANEEL e não foram acolhidas; e v) as alegações deduzidas na denúncia devem ser mais bem apuradas no bojo do TC Processo 014.254/2022-0 , dada a relação de conexão entre ambos os processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado na inicial, haja vista a inexistência dos pressupostos de perigo da demora e fumaça do bom direito necessários para sua implementação; b) orientar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica para que, por ocasião da instrução de mérito a ser exarada no bojo do TC Processo 014.254/2022-0 , examine as alegações apontadas nesta denúncia; c) promover o apensamento definitivo do presente processo aos autos do TC Processo 014.254/2022-0 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014; e d) comunicar a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.827/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: Gustavo Assis de Oliveira (18489/OAB-DF), representando CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.